Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-67.2021.8.11.0028
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002219-67.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[SIMPLES, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DROGARIA MARQUES LTDA - CNPJ: 19.626.297/0001-23 (APELADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), OTAVIO DE ARRUDA MARQUES - CPF: 352.584.111-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – CIÊNCIA TÁCITA – PRAZOS ADMINISTRATIVOS – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – REFORMA DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO

1.

A ciência tácita ocorre após 45 dias corridos da disponibilização do Termo de Exclusão no Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), conforme o art. 10, §2º, c, da Portaria nº 136/2020-SEFAZ e art. 16, §1º-c da Lei Complementar nº 123/2006.

2
.

Após a ciência tácita, o contribuinte possui 15 dias úteis para apresentar impugnação, conforme art. 4º da Portaria nº 136/2020-SEFAZ.

3
.
No caso, a impugnação foi apresentada fora do prazo estabelecido, configurando sua intempestividade. A contagem correta dos prazos revela que a impugnação deveria ter sido apresentada até 11/06/2021, porém foi protocolada em 17/06/2021.

4.
Ante o provimento do recurso, cabe a inversão do ônus de sucumbência.

5
. Recurso
provido
.
Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé/MT, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo nº 1002219-67.2021.8.11.0028, ajuizada por
Drogaria Marques Ltda - ME
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, determinando que fosse recebida e analisada a impugnação administrativa apresentada pela requerente referente ao Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 174956/1823/68/2021.

Inconformado, o apelante argumenta que houve erro na interpretação do prazo legal para a apresentação da impugnação, considerada tempestiva pela sentença, apesar de ter sido protocolada fora do prazo. Alega que a notificação eletrônica ocorreu em 05/04/2021, iniciando um prazo de 45 dias para consulta. Após esse período, o contribuinte teria mais 15 dias úteis para impugnação, até 11/06/2021, mas se manifestou apenas em 17/06/2021.

Sustenta que o contribuinte foi excluído do Simples Nacional conforme o procedimento administrativo vigente, uma vez que, após notificação, permaneceu inerte e não regularizou as pendências. Além disso, contesta a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, alegando que a Lei Estadual nº 7.603/2001, artigos 1º e 3º, veda expressamente a condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de tais despesas.

Ao final,
pleiteia
o provimento do recurso para reformar a sentença,
declarando improcedentes os pedidos iniciais da ação de origem e invertendo o ônus de sucumbência (Id. 176247625).

As contrarrazões pleiteiam o desprovimento do recurso e a condenação do apelante em honorários de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Id. 176247628).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela não intervenção ministerial

(Id.

198913167
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo nº 1002219-67.2021.8.11.0028, ajuizada por Drogaria Marques Ltda - ME,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, determinando que fosse recebida e analisada a impugnação administrativa apresentada pela requerente referente ao Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 174956/1823/68/2021.

Na ação de origem, buscava-se a nulidade do ato administrativo que excluiu a empresa
apelada
do Simples Nacional, anulando quaisquer atos decorrentes dessa exclusão e tornando inexigíveis os débitos tributários. Tais débitos foram apurados pela SEFAZ/MT em procedimento de fiscalização, onde foram identificadas divergências entre o faturamento apurado e os valores declarados pela contribuinte através do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D)
,
em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
no
exercício
de 2020.

A tutela antecipada foi parcialmente concedida para determinar a suspensão dos efeitos do ato de exclusão do Simples Nacional e a suspensão da cobrança dos débitos tributários constantes no Termo de Exclusão nº 174956/1823/68/2021. Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, determinando-se apenas que fosse recebida a impugnação apresentada, por considerá-la tempestiva, possibilitando, se for o caso, o pagamento do débito tributário referente às diferenças dispostas no Termo de Exclusão do Simples Nacional, visando o retorno ao regime do Simples Nacional.

Além disso, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte.

Com essas considerações passo a
análise
das insurgências recursais.

Pois bem.

O
Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, destinado às microempresas e empresas de pequeno porte.

A empresa apelada optou pelo Simples Nacional em 23/01/2014. Em
20/05/2021 a empresa tomou ciência
do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 174956/1823/68/2021, emitido pela SEFAZ/MT
em 05/04/2021
, devido à constatação de diferença de base de cálculo no exercício de 2020, totalizando valores de receita declarados a menor em R$ 112.473,62 (cento e doze mil
,
quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos).

A notificação do contribuinte sobre o Termo de Exclusão seguiu o rito do art. 7º do Decreto nº 1.331/2018, considerando o credenciamento no Domicílio Tributário Eletrônico (
DT-e
), dispensando-se a publicação no Diário Oficial do Estado e o encaminhamento via postal. A notificação ocorreu exclusivamente por meio eletrônico, através do
DT-e
e do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional possuem um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos para consultar o Termo de Exclusão, contados a partir da disponibilização
do mesmo
no ambiente eletrônico.

A Portaria nº 136/2020-SEFAZ, que regulamenta a exclusão de ofício do Simples Nacional, estabelece, no art. 10, §2º, c, que a ciência tácita ocorre após 45
(quarenta e cinco)
dias corridos
contados
da disponibilização do Termo de Exclusão, conforme cito:

“Art.
10 As comunicações, intimações e notificações destinadas a contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional serão efetuadas, exclusivamente, por meio eletrônico, utilizando o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). [...]

§ 2° Considera-se efetivada a ciência dos atos previstos no
caput
deste artigo:

I -
na
hipótese de disponibilização no
DT-
e
:
[...]

c) se a consulta não for efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da disponibilização, na data do término desse prazo;
(cf. Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 1°-C)”

Esse prazo está em conformidade com o art. 16, §1º-c da Lei Complementar nº 123/2006.

Após a ciência tácita, a empresa possui 15
(quinze)
dias úteis para apresentar impugnação, conforme estipulado no art. 4º da Portaria nº 136/2020-SEFAZ, conforme cito:

“
Art. 4°
A microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) para a qual tenha sido emitido o TESN poderá apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da respectiva ciência.”

No caso, constata-se que a notificação eletrônica do Termo de Exclusão ocorreu em 05/04/2021, conforme Id. 176249687. Contando-se 45
(quarent
a
e cinco)

dias corridos a partir de 06/04/2021,
pois exclui-se o dia inicial,
a ciência tácita se deu em 20/05/2021. Em 21/05/2021, iniciou-se o prazo de 15
(quinze)
dias úteis para a apresentação da impugnação, considerando o feriado de Corpus Christi em 03/06/2021 e o ponto facultativo decretado em 04/06/2021, findando-se em 11/06/2021.

A impugnação foi apresentada pela empresa apelada apenas em 17/06/2021, portanto, fora do prazo estabelecido, configurando sua intempestividade.

Apesar de, conforme Id. 176249691, a autoridade fazendária ter considerado que a ciência tácita ocorreu em 25/05/2021, a contagem dos 45 (quarenta e cinco) dias foi feita de forma incorreta. Pela simples contagem dos prazos, considerando 45
(quarenta e cinco)
dias corridos a partir de 05/04/2021, excluindo o dia inicial, o prazo se findou em 20/05/2021.

Além disso, não se desconhece que a autoridade fazendária, ao fazer a contagem
do prazo para a impugnação
, considerou os dias corridos, agindo em desacordo com a legislação estadual. No entanto, isso não altera o fato de que a impugnação foi apresentada de forma intempestiva, uma vez que os 15 (quinze) dias úteis contados a partir de 21/05/2021, excluindo-se o dia inicial, encerraram-se em 11/06/2021
.

De rigor, portanto, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, uma vez que não há fundamento para que uma impugnação intempestiva seja recebida e analisada pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, sem me aprofundar na questão, pois não foi objeto da sentença e nem deste recurso, que trata exclusivamente da tempestividade da impugnação, o ato de exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional deve seguir o devido processo legal, com a devida notificação do Termo de Exclusão, conforme estabelecido pelos artigos 30, II, 31, § 2º, e 39 da Lei Complementar nº 123/2006.

Nessa perspectiva, observa-se que, no caso dos autos, houve comunicação ao apelado, garantindo-se a possibilidade de contraditório e ampla defesa. Além disso, verifica-se que a exclusão ocorreu com base no artigo 29 da
Lei Complementar nº 123/2006
, que prevê as hipóteses de exclusão de ofício, especificamente no inciso V, § 1º, § 6º e § 9º, inciso I, conforme transcrito abaixo:

“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: [...]

V -
tiver
sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar; [...]

§ 6
º
Nas
hipóteses de exclusão previstas no
caput
, a notificação:

I -
será
efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e

II -
poderá
ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN. [...]

§ 9
º
Considera
-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput
:

I -
a
ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou notificação de lançamento;”

A prática reiterada, neste caso, foi em razão das inconsistências apuradas entre o faturamento calculado com base nas informações disponíveis nos bancos de dados da SEFAZ e os valores declarados pelo contribuinte através do PGDAS-D, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, no ano-calendário de 2020.

Logo, não há indícios de ilegalidade no ato administrativo de exclusão do optante ao Simples
Nacional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de origem.

O provimento do recurso impõe a inversão do ônus de sucumbência. Portanto, condeno a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024